Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737552-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO HEDO NABOUT APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA Despacho Converto o feito em diligência. Tendo em vista o tempo transcorrido desde a petição de ID no 17390682, determino a intimação do apelante, Ricardo Hedo Nabout, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cópia integral do processo no 201700770734, em trâmite na Comarca de Águas Lindas/GO (ID no 17390675), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro